Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-50.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-50.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUSSOLINI CORREA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Preliminar rejeitada.

2.

No mérito o Estado do Pará só pede a minoração da condenação imposta, em razão da mesma ser desarrazoada. Entendo que,

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém(PA),
22
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos,

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015,

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital (ID. Num. 2552873) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais nº 0000468-50.2012.8.14.0301 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação indenizatória formulada pelo senhor Mussolini Amorim (ID. Num. 2552868), historiando que foi preso em flagrante e mantido sob custódia do Estado na SUSIPE e encaminhado para a CT Cremação, onde permaneceu por 3 (três) meses, sofrendo diversas formas de violência (física, sexual e psicológica).

Relatou que os fatos ocorriam após o jantar, ao se dirigir de sua cela até o banho, quando por diversas vezes foi violentado sexualmente.

Alegou que procurou os agentes prisionais, relatando o acontecido e lhes pedindo ajuda no sentido de ser transferido da cela que ocupava, mas que eles se mantiveram inertes. A transferência apenas ocorreu quando relatou os fatos para o seu advogado Marcos Castro Leite, que conseguiu transferi-lo para o PEN II.

Informou que devido as agressões sofridas teve vários prejuízos - físicos e psicológicos, e que faz jus a atendimento psicológico contínuo, não conseguindo exercer suas atividades ocupacionais de forma satisfatória, tendo ficado com as seguintes sequelas: choro excessivo, isolamento social, hiperecitabilidade psíquica/psicomotora, insônia, claustrofobia, apatia, dificuldade de relacionamento e estado de fibromialgia.

Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento da ação, condenando o Estado do Pará na quantia de 2.000 (dois mil) salários mínimos à título de indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID. Num. 2552869), aduzindo preliminarmente a inépcia da petiço inicial pela inexistência de pressuposto processual de validade do processo e pela inexistência de provas do fato constitutivo do direito do autor. Além de suscitar a ocorrência da prescrição.

No mérito, pugnou pela inexistência de responsabilidade do Estado no caso em questo, face a no aplicaço da teoria objetiva prevista no artigo 37, §6º da CF/88, além da ausência de nexo de causalidade e da liquidaço de danos; inexistência de danos morais e materiais por ausência de comprovaço.

Por fim, impugnou o valor da causa, bem como a proibição de vinculação ao salário-mínimo. Pugnando pela total improcedência dos pedidos constantes na petiço inicial.

O autor e o Estado do Pará apresentaram memoriais (ID’s Num. Num. 2552870 e Num. 2552870).

Chamado a intervir nos autos como fiscal da lei, o Ministério Público declinou de atuar na presente ação (ID. Num. 2552870)

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a ação
nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial suscitadas e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petiço inicial, e assim o faço com resoluço do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para:

a)

CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a partir da data da publicaço desta sentença até efetivo pagamento.

Fixo honorários advocatícios pelo réu no patamar de 8% (oito por cento) do valor da condenaço, com fulcro no art. 85, §3º, inciso II do CPC/2015, deixando de condená-lo nas custas, por gozar de isenço nos termos do art. 15, “g”, Lei Estadual nº 5.738/93.

No mais, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de reparaço de dano material, ante a ausência de provas dos danos materiais efetivamente sofridos, nos termos da fundamentaço e assim o faço com resoluço do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Custas e honorários pelo autor, sendo a sua cobrança suspensa, por efeito do gozo da Justiça Gratuita deferido à fl. 44.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC/2015). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, 11 de abril de 2016.

MIRIA DO NASCIMENTO DE SOUZA

Juíza de Direito Substituta, auxiliando a 3ª Vara de Fazenda de Belém”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelo
(ID. Num. 2552873) arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, devido a responsabilidade dos presídios recair sobre a SUSIPE.

No mérito, pugnou pela minoração do valor da condenação em danos morais, devido ao valor imposto pelo juízo sentenciante estar muito acima da realidade dos Tribunais Pátrios, faltando assim razoabilidade, vez que não podem constituir em fonte de exagerado proveito material em favor do autor.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, (ID. Num. 2552874), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

A distribuição do feito coube a Desa. Ednéa Tavares, que determinou a sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Público (ID. Num. 3072622).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3085727).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 3866290).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

Suscitou o Estado do Pará a sua ilegitimidade passiva aduzindo que a responsabilidade caberia somente à SUSIPE, autarquia estadual com personalidade jurídica própria.

Não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes a administração indireta, sobretudo, no que tange a manutenção do sistema carcerário. Vale ressaltar que a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, contudo, isto não exime o ente federativo de cumprir com o seu dever de zelar pela integridade física do preso que esse encontra sob a sua tutela.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal

de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(STF. RE 841.526/RS.
Relator Ministro Luis Fux., julgado em 30/03/2016).

Portanto, clara está a responsabilidade do Estado do Pará pelas agressões sofridas dentro do CT Cremação, quando constatada a inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, sendo parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, o recurso do Estado do Pará visa somente reformar a sentença atacada em relação ao quantum indenizatório, pois considerada o valor imposto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desarrazoado.

No caso em análise o apelado alegou ter sofrido agressões sexuais em diversas oportunidades, quando se encontrava detido no CT Cremação, sob o protetorado do Poder Público.

Analisando o
laudo pericial de corpo de delito realizado em 11 de novembro de 2008 no recorrido (Num. 2552868 - Pág. 25/26), demonstrou que ele apresentava “ânus com fissuras, em fase final de cicatrização, nas porções anterior e posterior. Diminuição do pregueamento e tonicidade.”, indicando que o periciando sofreu “cópula ectópica anal” e que “foi subjugado pelos companheiros de cela, o que caracteriza a sua incapacidade de resistência física à agressão”.

Além disso, pontuou que em diversas ocasiões pediu ajuda aos agentes prisionais, que nada fizeram pelo mesmo. Sendo assim, constato que a atuação dos mesmos foi omissa em prestar os devidos cuidados àquele que se encontra sob sua custódia penal, vindo o autor a sofrer violências e constrangimentos à sua integridade física e psíquica, em decorrência de atentados à sua dignidade sexual.

O que deixa claro o dever de indenizar do Estado.

Temos aqui tanto a responsabilidade do ente público bem como, o prejuízo causado e o liame entre a conduta e o resultado bem caracterizados.

Portanto, não há como afastar a prática de ato ilícito pelo Ente Estatal, nos termos dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS - VERBA INDENIZATÓRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362, DO STJ - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - ARTIGO 20, DO CPC - OBSERVÂNCIA.

- Violadas a honra e a imagem, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, nos termos do artigo 5º, V e X, da Constituição da República de 1988.

- Demonstrada a responsabilidade objetiva do Estado pela prática de prisão ilegal, revela-se cabível a indenização dos danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

- Nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, nas causas em que vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Julgador, atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, nos termos do § 3º, do mesmo dispositivo legal (TJMG. AC 10529120001373001. 7ª Câmara Cível. Relator: Rodrigues Pereira. DJe 01/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AÇÃO POLICIAL: ABORDAGEM DESMOTIVADA - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INCOLUMIDADE FÍSICA. 1. O Estado responde objetivamente pelas condutas de seus agentes, que nessa qualidade, causem danos a terceiros. 2. É indenizável o dano moral sofrido pela vítima em decorrência de prisão ilegal, agravada pela anterior conduta dos agentes estatais policiais de abordagem absolutamente desmotivada do cidadão, que por isso acaba moralmente lesionado enquanto sob custódia do Estado. (TJMG. Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0024.07.744941-1/001. 7ª Câmara Cível. Relator: Des. Oliveira Firmo. Julgado em 10/03/2015)

Prosseguindo, diante da responsabilidade objetiva do Estado pelo cometimento de ato ilícito, conclui-se que os danos morais, por decorrência lógica, são incontestáveis.

Assim sendo, a reparação do dano, além do amparo constitucional, encontra respaldo e previsão nos artigos
186
,
927
e
944
, todos do
Código Civil
, exigindo-se do magistrado bom senso prático na fixação do quantum, em atenta observância ao caso concreto e consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

Art.
186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Segundo o entendimento já sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
"o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir
".
(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

Logo, a verba indenizatória não deve ser ínfima a ponto de se tornar inexpressiva, não podendo, também, ser fixada de forma excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento injustificado por parte do ofendido.

No caso específico dos autos, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixada a título de indenização pelos danos morais, se mostra excessiva, devendo ser adequada ao valor de R$ XXXXXX (XXXX mil reais), por considerar ser proporcional ao dissabor sofrido.

Em abono, trago à colação os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRISÃO ILEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art.
37
,
§ 6º
, da
CR/1988
, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundado na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. 2.
O ente público deve responder pelo dano moral causado ao autor decorrente da prisão ilegal, tendo em vista que, não obstante ter sido acusado de crime previsto no
Código Penal Militar
, incontroversa a inexistência dos requisitos para que houvesse a prisão em flagrante, revelando-se abusiva a constrição
. 3.
Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa
. 4. Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante a apreciação equitativa do juiz, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, nos termos do art.
20
,
§ 4º
e alíneas do § 3º do
CPC
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido. (TJMG - 2ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0702.08.434170-1/001 - Relator: Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR. j. 13/10/2015).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para minorar os danos morais arbitrados no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R$ XXXXXX (XXXX mil reais), mantendo-se todos os demais comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de
março
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2021